Tribunal: TJMT
Processo: 1020793-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020793-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WALTER BEVILACQUA
IMPETRADO: JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por WALTER BEVILACQUA, em face de ato acoimado de coator atribuído ao EXMO. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA.
Sustenta o Impetrante, em síntese, que ingressou com ação de conhecimento, por responsabilidade civil, contra o Departamento de Estadual de Trânsito de Mato Grosso, em 03.10.1995, sendo esta julgada procedente, em 03.06.2002, cuja sentença transitou em julgado em 24.07.2008 e que, não obstante tenham transcorrido mais de 18 anos entre “a data do trânsito em julgado e a presente data”, a Autarquia não quitou seu débito em prol do Impetrante.
Aponta que a omissão se agrava, posto que, embora o jurisdicionado conte com 75 anos de idade, até a presente data, o Juízo não requisitou o pagamento ao Tribunal de Justiça.
Alude que a situação configura abuso de direito e truculência a ser corrigido pela via mandamental, a fim de que seja requisitado o pagamento do valor devido, conquanto a situação narrada já fora encaminhada à CGJ e CNJ, sem que fossem adotadas as providências necessárias.
Vindica a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a requisição do pagamento, com imediato pagamento.
A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade coatora e da CGJ (id. 72837959).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso dos autos, as informações trazidas tanto pela Corregedoria Geral de Justiça como pela autoridade acoimada coatora afastam a tese de morosidade apresentada pelo Impetrante.
Segundo afirmou o Impetrado, somente na fase executória, os autos tiveram diversos andamentos, inclusive com pedido de suspensão de tramite formulado pelo próprio Impetrante:
“[...] Ao longo da fase execucional ocorreram principalmente as seguintes intercorrências processuais:
-Determinações de retificações do cálculo nas decisões proferidas em 27/03/2006 e 26/06/2006.
-Impugnações das partes acerca do memorial de cálculo confeccionado pelo contador do juízo, de modo que nomeou um perito contábil para tal desiderato, conforme se extrai da decisão proferida em 08/03/2007.
-Realizado o devido LAUDO PERICIAL CONTÁBIL e apresentadas as manifestações/impugnações das partes, foi proferida a seguinte decisão em 13/04/2009: “ (...) somando-se (A) + (B) + (C) = R$1.655.972,00 (hum milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais), referente à indenização por danos materiais e morais. Há ainda que se acrescentar os 20% de honorários advocaticios, ou R$331.194,40 o que nos faz chegar a um valor total a ser pago pelo executado DETRAN de R$ 1.987.166,40 (hum milhão, novecentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos).” (fls. 445/735).
-Pedido de reconsideração formulado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, o qual foi indeferido na decisão proferida em 18/06/2009.
-Agravo de Instrumento interposto por WALTER BEVILACQUA, autuado sob o n°. 48119/2009, sendo que em 19/05/2009 a tutela antecipada pretendida pelo agravante foi indeferida.
-ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 48119/2009 em que à unanimidade improveram o recurso.
-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 9368/2010 opostos por Walter Bevilacqua contra acórdão proferido pela egrégia Câmara no agravo de instrumento n° 48119/2009, sendo deliberado/acórdão o seguinte: “(...) Posto isso, acolho os embargos tão somente para ficar expressamente consignado que a data da incidência dos juros legais é a da ocorrência dos fatos, ou seja, 9.2.1993, bem como para aclarar a contradição existente no final do voto, não homologando o laudo no valor de R$41.167.714,09 (quarenta e um milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e catorze reais e nove centavos), devendo ser realizado novo cálculo conforme determinado na decisão. – (...) UNANIMIDADE, PROVERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.” – Datado 03/05/2011.
-Agravo de Instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, autuado sob o n°. 68330/2009, sendo que em 06/07/2009 o pedido de suspensão foi indeferido e também determinada a conexão com o agravo de instrumento n. 48119/2009 – interposto por Walter Bevilacqua.
-ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 68330/2009 – “(...) Posto isso, dou provimento ao recurso para que novos cálculos sejam realizados pelo juízo a quo, observados os fatos contábeis e matemáticos aqui mencionados, alcançando-se o real valor da condenação lançada na sentença.
– À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, PROVERAM O RECURSO. Datado 12/01/2010”. (fls. 442/446 dos autos físicos).
-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 9369/2010 opostos por Walter Bevilacqua contra acórdão proferido pela egrégia Câmara no agravo de instrumento 68330/2009 - À UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS -EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Datado 03/05/2011.
-Decisão do juízo a quo proferida em 04/08/2011 determinando a realização do cálculo de liquidação nos termos do acórdão do Agravo de Instrumento n° 68330/2009.
-O exequente WALTER BEVILACQUA requereu a suspensão do processo diante da interposição de Recurso Especial contra o último Acórdão do TJMT, o que restou deferido na decisão proferida em 19/12/2011.
-Em 28/03/2012 o exequente WALTER BEVILACQUA requereu providências/cumprimento do acórdão do -Agravo de Instrumento n° 68330/2009, sendo deferido na decisão proferida em 04/06/2012.
-Nas fls. 456/457 dos autos físicos constam o memorial do cálculo realizado pelo contador do juízo.
-Decisão proferida em 11/10/2012 determinando a retificação do cálculo, conforme postulado pelo exequente na petição de 28/08/2012, sendo indicadas pelo juízo a quo as diretrizes para tal desiderato/memorial.
-Na decisão proferida em 10/07/2013 consta homologação do cálculo apresentado pela contadora judicial às fls. 467/472; e o deferimento do pedido de expedição do competente RPV/PRECATÓRIO (fls. 477/478 dos autos físicos).
-Fls. 498/502 - negou seguimento ao recurso especial interposto exequente WALTER BEVILACQUA.
-Decisão proferida em 18/07/2016 determinando a intimação do executado/Fazenda Pública para impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 504 dos autos físicos).
-O executado DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na petição protocolada em 10/01/2017, 14/06/2018.
-Atualizações de cálculos apresentados pelo exequente WALTER BEVILACQUA.
-Despacho de impulsionamento ao cumprimento de sentença proferido em 24/07/2017.
-Na decisão proferida em 13/11/2018 consta revogação da decisão de fl. 504, ao fundamento de superada a fase de cumprimento de sentença.
-CORREIÇÃO PARCIAL contra o Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT na petição datada em 02/11/2018 e 04/12/2018.
-Decisão de 23/01/2019 determinando a expedição de precatório requisitório, em relação ao valor incontroverso; remessa a contadoria; intimação do executado.
-Declaração de suspeição do Magistrado Dr. Alexandre Sócrates Mendes de 26/09/2019.
-PRECATÓRIO REQUISITÓRIO - Oficio n°: 00001574/2020 de 10/07/2020 - R$ 411,722,38 a(o) WALTER BEVILACQUA. [...]”
Após, fora proferida decisão saneadora no feito, aos 30.07.2020, no qual considerou a preclusão da matéria execucional e o trânsito em julgado da sentença, fixando o objeto a ser liquidado, contendo as seguintes determinações:
“[...] Com fundamento no que dispõe o art. 139, inciso IX, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), CHAMO O FEITO À ORDEM para regularizar a fase processual e fixar o objeto exequendo/liquidado.
Analisando com a devida e necessária acuidade os autos, verifica-se que a demanda está na fase de cumprimento de sentença, de modo que o respectivo valor liquidado está sendo objeto de impugnações/recursos/requerimentos desde a decisão acerca do laudo pericial contábil, isto é 13/04/2009.
Ocorre que as matérias acerca do montante indenizatório e os parâmetros do memorial descritivo de cálculo liquidatório estão preclusos nos autos, principalmente porque tais objeções foram decididas/fixadas nos acórdãos proferidos pelo E. Tribunal de Justiça no bojo dos agravos de instrumentos e respectivos embargos de declaração, especialmente quando se observa o acórdão do agravo de instrumento n° 68330/2009.
Assim, conforme exaustivamente decidido no feito, os novos cálculos de cunho aritméticos devem ser realizados pelo contador do juízo a quo, devendo ser observados os fatos contábeis e matemáticos mencionados/fixados no acórdão do agravo de instrumento n° 68330/2009, a fim de alcançar o real valor da condenação lançada na sentença – fls. 446 dos autos físicos.
No mais, importante consignar também que o memorial descritivo de cálculo liquidatório deve indicar o crédito principal da parte exequente e o crédito sucumbencial dos honorários do causídico, os quais possuem circunstancias/parâmetros próprios e específicos nos termos da sentença meritória proferida.
Dessa maneira, considerando a preclusão da matéria execucional e o trânsito em julgado da sentença/acórdãos, a luz do princípio constitucional da coisa julgada material/formal, DETERMINO as seguintes providências:
REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL para elaboração do memorial descritivo de cálculo liquidatório (crédito principal e sucumbencial), devendo atentar-se aos parâmetros e termos iniciais/finais fixados principalmente no acórdão do agravo de instrumento n° 68330/2009 e na sentença meritória de fls. 117/123 dos autos físicos.
Após, INTIME-SE as partes para se manifestarem no que entenderem de direito, especialmente acerca do cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.
No mais, todas outras manifestações que fujam ao objeto delimitado, bem como, qualquer discussão de matérias já julgadas e preclusas, não serão rediscutidas.
Sendo tudo cumprido e certificado, torne-me os autos conclusos para derradeiras deliberações. [...]”
Ademais, a Corregedoria Geral de Justiça informou que o procedimento administrativo instaurado foi arquivado, por “ausência de desídia do impetrado” (id. 72837959).
Ante o exposto, não obstante as alegações trazidas pelo Impetrante, entendo que não houve demonstração do aventado fumus boni iuris, razão pela qual INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora